Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDUZIDA, DE OFÍCIO, EM RAZÃO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA.
1. Não há se falar em absolvição por ausência de provas da existência do fato quando presentes provas aptas a comprovarem a materialidade e a autoria delitiva.
2. O reconhecimento do princípio da insignificância só é possível “quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC no 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14), situações não verificadas in casu. 2.1. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, as hipóteses de furto qualificado e a reiteração criminosa do agente podem obstar a incidência do princípio da insignificância.
3. O estado de vigilância da vítima, mesmo por monitoramento de circuito interno de TV, não constitui óbice absoluto à prática de crime de furto. O sistema de vigilância eletrônica dificulta a prática delitiva, porém não a impede. Precedentes TJDFT. Súm. 567/STJ.
4. A pena deve ser readequada quando verificado erro material referente à fração de aumento utilizada e ao quantum final da pena. 4.1. A utilização da fração de aumento em 1/6 (um sexto), corretamente aplicada pelo d. magistrado sentenciante, equivale, em verdade, a uma majoração de 4 (quatro) meses e 20 (vinte dias) de reclusão. Readequação de ofício.
5. Recurso conhecido e desprovido. Pena reduzida, de ofício, em razão de correção de erro material na sentença.